Tribunal: TJES
Processo: 0000301-20.2020.8.08.0010
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2025-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000301-20.2020.8.08.0010
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JEFERSON DE SOUZA SILVA e outros
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000301-20.2020.8.08.0010 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: JEFERSON DE SOUZA SILVA, ALEXANDRE FERNANDES JUNIOR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. NULIDADE ABSOLUTA POR CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE ALEGAÇÕES FINAIS. PRELIMINAR ACOLHIDA QUANTO AO RÉU JEFERSON. MÉRITO RECURSAL DO CORRÉU ALEXANDRE. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL MANTIDA. RECURSO
CONHECIDO, PRELIMINAR ACOLHIDA E, NO MÉRITO, DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recursos de
apelação criminal
interpostos por
JEFERSON DE SOUZA SILVA
e
ALEXANDRE FERNANDES JUNIOR
, vulgo “GIRAFA”, contra sentença proferida pela MM. Juíza da Vara Única da Comarca de Bom Jesus do Norte, que os condenou como incursos no art. 33, caput, e no art. 35, ambos da
Lei nº 11.343/2006
, na forma do art. 69 do
Código Penal
, às penas de
10 anos e 6 meses
e
9 anos de reclusão
, respectivamente, em regime inicial fechado.

A defesa de
JEFERSON
suscitou preliminar de
nulidade absoluta
por
cerceamento de defesa
, sob o argumento de que não foram apresentadas
alegações finais
em seu favor, embora seu advogado particular tenha feito carga dos autos e os devolvido sem protocolar memoriais.

A defesa de
ALEXANDRE
pleiteou, no mérito: (i)
absolvição do crime de associação para o tráfico
por insuficiência de provas; (ii)
redução da pena-base
ao mínimo legal; (iii)
reconhecimento do tráfico privilegiado
(§ 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06); e (iv)
direito de recorrer em liberdade
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há
duas questões em discussão
:
(i) definir se a ausência de alegações finais pela defesa de JEFERSON configura
nulidade absoluta
do processo por
cerceamento de defesa
;
(ii) examinar se, quanto a ALEXANDRE, há fundamentos para reforma da condenação pelos crimes de
tráfico de drogas
e
associação para o tráfico
, ou para redução da pena imposta.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Quanto ao réu JEFERSON – Preliminar de nulidade

A ausência de alegações finais pela defesa técnica, ainda que representada por advogada particular, constitui
nulidade absoluta
, por ofensa aos princípios do
contraditório
e da
ampla defesa
(CF, art. 5º, LV).

Caberia à magistrada intimar o réu para constituir novo patrono e, persistindo a inércia, nomear defensor público para assegurar o exercício da defesa técnica antes da sentença.

A violação é evidente, uma vez que o réu ficou sem representação no momento processual decisivo. Aplica-se, assim, a
Súmula nº 523 do STF
, que reconhece nulidade absoluta diante da falta de defesa.

A jurisprudência deste Tribunal é firme no sentido de que a
ausência de alegações finais acarreta nulidade do processo
, devendo os autos retornar à origem para nova manifestação defensiva (TJES, APR nº 00084829520178080048, Rel. Des. Adalto Dias Tristão, j. 22.06.2022).

Quanto ao réu ALEXANDRE – Mérito recursal

A
materialidade
dos crimes de tráfico e associação para o tráfico restou comprovada por boletim de ocorrência, laudos periciais e mensagens extraídas de celular apreendido.

A
autoria
foi demonstrada pela confissão extrajudicial de ALEXANDRE, que detalhou sua função na venda de entorpecentes, a periodicidade da atividade e o repasse dos valores ao corréu JEFERSON.

As
mensagens trocadas entre os réus
confirmam a relação estável e permanente voltada à comercialização de drogas, evidenciando o vínculo exigido para configuração do art. 35 da Lei nº 11.343/06.

Os
depoimentos dos policiais civis
, prestados de forma coerente e harmônica com os demais elementos de prova, são idôneos para sustentar a condenação, conforme orientação do STJ (AgRg no HC nº 734.804/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 03.05.2022).

A
absolvição
pelo crime de associação para o tráfico é inviável, pois o conjunto probatório demonstra vínculo estável entre os corréus, com divisão de tarefas e continuidade delitiva.

A
pena-base
foi fixada acima do mínimo legal com fundamento idôneo — a venda de drogas em local público e de grande circulação, expondo terceiros a risco —, em conformidade com o art. 59 do CP e art. 42 da Lei de Drogas.

O
tráfico privilegiado
(§ 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06) não se aplica, pois a condenação concomitante pelo crime de associação para o tráfico revela
dedicação a atividades criminosas
, nos termos do entendimento consolidado do STJ (AgRg no AREsp nº 2.545.462/TO, Rel. Min. Messod Azulay Neto, j. 21.10.2025).

O
pedido de recorrer em liberdade
resta prejudicado, visto que o réu encontra-se solto e não há determinação de nova prisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Preliminar de nulidade acolhida em relação ao réu JEFERSON
, com anulação do processo a partir da fase das alegações finais e remessa dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento.

Recurso de ALEXANDRE conhecido e desprovido
, mantendo-se integralmente a condenação.

Tese de julgamento
:

A ausência de alegações finais pela defesa antes da sentença configura nulidade absoluta, por ofensa ao contraditório e à ampla defesa (Súm. 523/STF).

A condenação simultânea pelos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006 é compatível quando demonstrados estabilidade e vínculo associativo entre os agentes.

A fixação da pena-base acima do mínimo é legítima quando fundamentada em circunstâncias concretas que evidenciam maior reprovabilidade da conduta.

A condenação por associação para o tráfico afasta a aplicação do tráfico privilegiado (§ 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006).

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CPP, arts. 261, 263 e 564, III, e; CP, arts. 59 e 69; Lei nº 11.343/2006, arts. 33, § 4º, 35 e 42.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súm. nº 523; TJES, APR nº 00084829520178080048, Rel. Des. Adalto Dias Tristão, j. 22.06.2022; TJES, ApCrim nº 0000190-62.2022.8.08.0011, Rel. Des. Adriana Costa de Oliveira, j. 20.09.2024; STJ, AgRg no HC nº 734.804/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 03.05.2022; STJ, AgRg no AREsp nº 2.545.462/TO, Rel. Min. Messod Azulay Neto, j. 21.10.2025.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, ACOLHER A PRELIMINAR SUSCITADA PELA DEFESA DE JEFERSON E, NO MÉRITO, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE ALEXANDRE, NOS TERMOS DE VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000301-20.2020.8.08.0010 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: JEFERSON DE SOUZA SILVA, ALEXANDRE FERNANDES JUNIOR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

PRELIMINAR SUSCITADA PELA DEFESA DO RÉU JEFERSON: NULIDADE ABSOLUTA DO PROCESSO POR CERCEAMENTO DE DEFESA

Suscitou a defesa de
JEFERSON
a presente preliminar, requerendo a nulidade absoluta do processo, ao argumento de que houve cerceamento de defesa, considerando que não houve o oferecimento de alegações finais em favor do réu.

Compulsando os autos, verifico que o réu
JEFERSON
estava sendo assistido por advogada particular, sendo que a causídica fez carga dos autos físicos em outubro de 2022, tendo restituído o processo ao cartório apenas 2 (dois) meses depois, sem, contudo, apresentar os memoriais.

Em razão disso, a serventia da Vara Única da Comarca de Bom Jesus do Norte elaborou certidão cujo teor revela que a defesa, embora tenha feito carga dos autos, não apresentou alegações finais, encaminhando os autos à apreciação da douta Magistrada.

Já em sede de sentença, a MM. Juíza consignou que a defesa, mesmo tendo realizado carga dos autos, não apresentou alegações finais, contudo, não houve diligências prévias à prolação da sentença.

Sendo o réu assistido por advogado particular, deveria a julgadora intimá-lo para constituir novo patrono e, quedando-se inerte no prazo legal, de rigor o encaminhamento dos autos à Defensoria Pública, com a devida oportunização de manifestação da defesa em favor do réu.

Identifica-se, no caso em questão, cerceamento de defesa, considerando que os interesses do apelante não foram devidamente representados, sendo o momento de alegações finais de suma importância para a exposição das teses que possibilitarão, inclusive, a interposição de recurso.

Conforme disciplina a Súmula n. 523 do Supremo Tribunal Federal,
“
No processo penal, a falta da defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu”.

Destaco entendimento jurisprudencial deste Egrégio Tribunal de Justiça em casos semelhantes:

RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL ROUBO PRELIMINAR DE OFÍCIO DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE ALEGAÇÕES FINAIS PRELIMINAR ACOLHIDA. 1. A ausência de alegações finais acarreta a nulidade absoluta do feito, por ofensa aos princípios constitucionais do contraditório e ampla defesa, haja vista que nessa oportunidade as partes irão se manifestar, suscitando preliminares e sustentando as teses a serem apreciadas pelo magistrado em sede de sentença. 2 . PRELIMINAR ACOLHIDA. (TJ-ES - APR: 00084829520178080048, Relator.: ADALTO DIAS TRISTÃO, Data de Julgamento: 22/06/2022, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 01/07/2022).

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA E LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO. LEI MARIA DA PENHA . NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE ALEGAÇÕES FINAIS DA DEFESA. CERCEAMENTO DE DEFESA. SÚMULA 523/STF. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO . I. CASO EM EXAME 1. Apelação Criminal interposta contra a sentença condenatória pela prática dos crimes dos arts. 147 e 129, § 9º, do CP, com base na Lei nº 11 .340/2006 ( Lei Maria da Penha). O apelante alega nulidade da sentença por falta de apresentação de alegações finais pela defesa, e, no mérito, busca a absolvição com base no princípio do in dubio pro reo, por falta de provas suficientes para a condenação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 . Há duas questões em discussão: (i) a existência de nulidade processual em razão da ausência de apresentação das alegações finais pela defesa, configurando cerceamento de defesa; (ii) a análise do mérito recursal quanto à suficiência de provas para a condenação. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A ausência de alegações finais pela defesa, após a apresentação das alegações finais do Ministério Público, configura nulidade absoluta da sentença, por violação dos princípios do contraditório e ampla defesa, conforme estabelecido na Súm . nº 523 do STF. 4. A fase de alegações finais é essencial ao processo, sendo o momento em que a defesa pode expor suas teses e rebater os argumentos da acusação, o que não ocorreu no caso concreto. 5 . A falta de apresentação de alegações finais pela defesa, seja pela ausência de intimação ou por erro processual, acarreta nulidade absoluta da sentença (Súm. nº 523 do STF). 6. Diante da nulidade processual identificada, o mérito do recurso torna-se prejudicado, devendo os autos retornar à fase de alegações finais para a manifestação da defesa e novo julgamento . IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: A ausência de apresentação de alegações finais pela defesa, antes da prolação da sentença, configura nulidade absoluta, por violação ao contraditório e ampla defesa, nos termos da Súm . nº 523 do STF. Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 69, 147 e 129, § 9º; Lei nº 11.340/2006 . Jurisprudência relevante citada: STF, Súm. nº 523; TJDF, ApCrim nº 0002290-06.2020.8 .07.0005, Rel. Des. Silvânio Barbosa dos Santos, J . 19.09.2024; TJAM, ApCrim nº 0769571-60.2022 .8.04.0001, Rel. Des . Ernesto Anselmo Queiroz Chíxaro, J. 20.09.2024. (TJ-ES - APELAÇÃO CRIMINAL: 00001906220228080011, Relator.: ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA, 2ª Câmara Criminal).

Ante o exposto, acolho a preliminar suscitada pela defesa para
DECLARAR A NULIDADE D
O PROCESSO A PARTIR DAS ALEGAÇÕES FINAIS EM RELAÇÃO AO RÉU JEFERSON
, determinando a remessa dos autos ao juízo de origem para que seja devidamente oportunizado à defesa a apresentação de alegações finais, com o regular prosseguimento do feito em seguida.

Acolhida a preliminar, restam prejudicados os pedidos referentes ao mérito.

É como voto.

MÉRITO RECURSAL

Conforme relatado, tratam-se de Recursos de Apelação Criminal interpostos por

JEFERSON DE SOUZA SILVA e ALEXANDRE FERNANDES JUNIOR, vulgo “GIRAFA”
,

por irresignados com a r. sentença prolatada pela MM. Juíza de Direito da Vara Única de Bom Jesus do Norte, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, para condená-los nas sanções do artigo 33,
caput
, e artigo 35, ambos da Lei nº 11.343/06, na forma do artigo 69 do Código Penal, às penas definitivas respectivas de 10 (dez) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 1.512 (mil quinhentos e doze) dias-multa e 9 (nove) anos de reclusão e 1.345 (mil trezentos e quarenta e cinco) dias-multa, ambos para cumprimento em regime inicialmente fechado.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 11 de junho de 2020, os denunciados traziam consigo e mantinham em depósito papelotes de cocaína, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, bem como estavam associados para o fim de praticar o tráfico ilícito de entorpecentes.

Na forma das razões recursais, a defesa de
ALEXANDRE
requereu (I) absolvição do crime de associação para o tráfico por insuficiência de provas; (II) fixação da pena-base do crime de associação para o tráfico no mínimo legal; (III) reconhecimento do tráfico privilegiado; e (IV) direito de recorrer em liberdade.

Pois bem.

Requereu a defesa de
ALEXANDRE
, em um primeiro momento, a absolvição quanto ao crime de associação para o tráfico, por insuficiência de provas.

A
materialidade

do delito
restou comprovada, sobretudo, pelo boletim unificado e laudo de exame preliminar de telefone celular apreendido, bem como por toda a prova oral produzida nos autos.

Compulsando o caderno processual, verifico que a
autoria delitiva
restou demonstrada em desfavor do apelante.

Interrogado na esfera policial, o réu apresentou detalhes da estabilidade e permanência da associação mantida com o corréu, senão vejamos:

“
[...]
que afirma vender só cocaína naquele local há aproximadamente 3 meses; que são sempre papelotes de R$ 30,00 (trinta reais) cada; que já chegou a vender 60 papelotes de cocaína a R$ 30,00 cada um no mesmo dia [...] que a droga apreendida em seu poder é o resto de uma carga que o declarante recebeu há aproximadamente uns 60 dias, carga que lhe foi enviada do Rio de Janeiro, entretanto, por razões de sua segurança prefere não declinar o nome de quem lhe forneceu as drogas ou de quem veio do Rio de Janeiro para lhe entregar [...] que compra a cocaína no preço de R$ 190,00 (cento e noventa reais) cada 25 gramas, totalizando R$ 7.600,00 (sete mil e seiscentos reais) o kg da droga; que o dinheiro apurado na venda da cocaína o declarante deposita parte na conta corrente de seu amigo Jeferson, irmão do Ronam; que Jeferson tem conta corrente no Banco Banestes em Bom Jesus do Norte [...] que tem depositado na conta de Jeferson a quantia aproximada de R$ 1.800,00 (mil e oitocentos reais); que Jeferson tem conhecimento da origem ilícita deste dinheiro por ser da venda de entorpecentes; que Jeferson empresta sua conta há mais ou menos 2 meses; que a função de Jeferson é receber o dinheiro apurado da venda de drogas e fazer os depósitos para o traficante do Rio de Janeiro [...]”.

Do excerto transcrito, depreende-se que o réu admitiu sua função enquanto receptor das drogas advindas do Rio de Janeiro, bem como a de vendê-las aos consumidores, fornecendo detalhes acerca da precificação, reforçando que atuava no mesmo local e dinâmica há 3 (três) meses.

Revelou, ainda, a sua associação com o corréu, na medida em que esclareceu que repassava parte do valor da venda dos entorpecentes a
JEFERSON,
sendo ele o responsável pelo repasse do dinheiro aos traficantes do Rio de Janeiro, o que já ocorria de forma estável e permanente, há 2 (dois) meses.

Interrogado em juízo, confessou a prática do crime de tráfico de drogas, contudo, negou que tivesse qualquer envolvimento com o corréu.

Questionado acerca das mensagens de celular trocadas com
JEFERSON
, o réu exerceu o direito constitucional de permanecer em silêncio.

A este propósito, alguns trechos de mensagens trocadas entre os réus evidenciam o vínculo associativo entre ambos, senão vejamos:

“
Alexandre: Coé, Jeferson! Mano, o amigo aqui comprou duas, aí ficou só quatro pó. Aí, é quatro pó mesmo que ele fica? Ou o que?

Alexandre: Pegou duas comigo!

Alexandre: Fala tu mn

Alexandre: Coé, Jeferson! Passando a visão pro cê, mano! Bagulho é, cê tira esse bagulho daqui, irmão! Bagulho tá doido, mano! Os cana quase que me pegou eu!

[...]

Jeferson: O amigo do Rio tá lá no Lajão

Jeferson: vai lá mn, que eu já to indo pra lá levar aquela carga que já tá aberta. A que tá no balde já é cria”.

Observa-se que os réus tratam diretamente acerca das drogas, bem como torna-se possível perceber que
ALEXANDRE
consulta o corréu como proceder diante da venda de uma parte da droga. Depreende-se, ainda, que
JEFERSON
pede que
ALEXANDRE
vá encontrar com o “amigo do Rio” no Lajão, sendo que ele esclarece que está indo em seguida levar uma carga de droga.

Importa destacar as declarações prestadas em juízo pelo policial civil Jayson Pereira do Carmo, sendo que esclareceu que receberam informações de que
ALEXANDRE
estava atuando no tráfico juntamente a outros indivíduos, sendo posteriormente verificado que
JEFERSON
não estava somente guardando a droga para
ALEXANDRE
, mas sim era fornecedor da droga.

Revelou, neste contexto, que o conteúdo do celular de
ALEXANDRE
comprovou que existia associação entre
ALEXANDRE
e
JEFERSON,
existindo diálogos que demonstravam que
JEFERSON
entregava a droga para
ALEXANDRE
vender e posteriormente recebia o dinheiro da venda.

A jurisprudência de nossos tribunais reconhece que o depoimento dos agentes públicos, quando em consonância com os demais elementos de prova, são aptos a formar o convencimento do julgador e subsidiar a condenação.

Neste sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE ROUBO MAJORADO. VIOLAÇÃO AO ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO REALIZADO EM DESACORDO COM A LEI. TEMAS NÃO ENFRENTADOS PELA CORTE DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PROVIDÊNCIA INVIÁVEL NA VIA ELEITA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. MEIO DE PROVA IDÔNEO. EXISTÊNCIA DE OUTRAS PROVAS QUE SUSTENTAM A CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL EM RAZÃO DA VIOLÊNCIA EXCESSIVA. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. [...] 4. Consoante pacífico entendimento jurisprudencial desta Corte Superior, é possível a utilização de depoimentos dos policiais como meio de prova, os quais merecem a credibilidade e a fé pública inerente ao depoimento de qualquer funcionário estatal no exercício de suas funções, notadamente quando corroborados pelos demais elementos de provas nos autos, assim como no caso dos autos. [...] 7. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no HC n. 734.804/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 3/5/2022, DJe de 6/5/2022).

Dos depoimentos acostados e das transcrições acima dispostas é possível observar a realização de condutas especificamente voltadas ao tráfico de drogas, tais quais a compra, venda, transporte e ato de trazer consigo, além da demonstração da estabilidade e permanência da associação, bem como a individualização das condutas de cada um dos integrantes, cabendo a
JEFERSON
a função de comprador das drogas e a responsabilidade de fazer o repasse a
ALEXANDRE
,
o qual, por sua vez, fazia a revenda das drogas aos consumidores e repassava o dinheiro ao corréu.

Tendo em vista as provas produzidas nos autos, como bem elucidado pela douta Procuradoria de Justiça,
“[...]
no presente caso, as provas coligidas demonstram, de forma inequívoca, que a relação entre os apelantes transcendia a simples coautoria eventual, configurando uma verdadeira societas sceleris. Os pilares da condenação por associação são sólidos e se apoiam em elementos concretos que, analisados em conjunto, formam um quadro probatório coeso e irrefutável
[...]
”.

Portanto, além das provas materiais colacionadas aos autos, especialmente pelo conteúdo extraído do celular apreendido, a confissão extrajudicial do réu aliada às firmes e congruentes declarações prestadas pelos agentes policiais em sede policial e judicial, demonstram de forma clara a culpabilidade do apelante, razão pela qual é medida que se impõe a manutenção da condenação.

Subsidiariamente, pugnou a defesa pela fixação da pena-base referente ao crime previsto no artigo 35 da Lei n. 11.343/06 no mínimo legal.

A MM. Juíza considerou negativas as circunstâncias do crime, ao argumento de que a mercancia ilícita dos entorpecentes ocorria na praça do bairro, onde havia grande trânsito de pessoas e, inclusive, de crianças, expondo-as a relevante perigo, o que demonstra a maior reprovabilidade da conduta.

Para a exasperação, deve o julgador respaldar-se em fundamentos exógenos ao tipo, relevantes, que justifiquem o elevado grau de reprovação da conduta do réu, seja pelas circunstâncias judicias objetivas ou subjetivas descritas no art. 59 do Código Penal, o que verifico ter sido o caso dos autos.

De rigor, portanto, a manutenção da pena-base acima do mínimo legal.

Adiante, a defesa suscitou o reconhecimento da causa de diminuição prevista no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06, o que, entretanto, não merece amparo, uma vez que a condenação do réu no delito de associação para o tráfico demonstra sua dedicação a atividades criminosas, inviabilizando a concessão do benefício.

É neste mesmo sentido o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. DOSIMETRIA DA PENA. TRÁFICO DE DROGAS. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. PROPORCIONALIDADE E FUNDAMENTAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
[...]
9. A condenação por associação para o tráfico, prevista no art. 35, caput, da Lei nº 11.343/2006, evidencia dedicação à atividade criminosa e obsta o reconhecimento do tráfico privilegiado, por incompatibilidade entre as figuras típicas.
[...]
Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.343/2006, art. 42; Código Penal, arts. 59 e 68. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo nº 1.262; STF, ARE 666.334/RG (Tema nº 712); STJ, HC 725.534/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 18.07.2022; STJ, AgRg no HC 844.533/AL, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 13.05.2024. (AgRg no AREsp n. 2.545.462/TO, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 21/10/2025, DJEN de 28/10/2025).

Por fim, prejudicado o direito de recorrer em liberdade, considerando que o réu está solto.

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO,
ACOLHO A PRELIMINAR SUSCITADA
PELA DEFESA DE JEFERSON

E,
NO MÉRITO,

NEGO
PROVIMENTO
AO RECURSO DE ALEXANDRE
,

nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)